Tribunal: TJDFT
Processo: 0732440-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732440-65.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KAROLINA DE CASTRO BERNARDES MELO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de KAROLINA DE CASTRO BERNARDES MELO: “Compulsando os autos, verifica-se que restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens do(s) executado(s), havendo requerimento de consulta ao INFOJUD. É o breve relatório. DECIDO. O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Lado outro, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. Considerando a não localização de bens do(s) executado(s), exsurge a necessidade de busca de informações sobre a existência de bens para a satisfação do crédito do Exequente, devendo incidir na espécie o disposto no art. 773 do CPC. Ante o exposto, defiro a consulta à Receita Federal quanto à última declaração de bens da(s) parte(s) executada(s), via sistema INFOJUD. Após o resultado da pesquisa: 1) Havendo declaração de bens, confira-se sigilo a este documento, por ocasião de sua juntada, tendo em conta que o sigilo fiscal deve ser preservado e o disposto no parágrafo único do art. 773 do CPC; 2) Intime-se o Exequente sobre o resultado da consulta e para, no caso de haver declaração de bens, indicar precisamente bens de propriedade do(s) executado(s) passíveis de penhora. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 18/10/2023, e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo manifestação quanto ao resultado da consulta à Receita Federal, a Secretaria deverá movimentar os autos à suspensão pelo art. 40 da LEF. Havendo requerimento, venham os autos conclusos.” O Agravante sustenta (i) que a “decisão agravada fixou como termo inicial da suspensão da execução a data de 18/10/2023, sob o fundamento de que, nesta data, a Fazenda Pública teve ciência da inexistência de bens penhoráveis”; (ii) que “tal fixação não se coaduna com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.340.553/RS, que condiciona a contagem do prazo de suspensão ao esgotamento das diligências de localização de bens ou do devedor, seguido de decisão judicial expressa que reconheça tal esgotamento”; (iii) que a “mera ausência de bens em determinada pesquisa (como INFOJUD) não é suficiente para ensejar o início da contagem do prazo do art. 40, §2o, da LEF, sob pena de afronta ao devido processo legal e ao contraditório”; e (iv) que, “Conforme reiterado pelo STJ, a contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão depende de decisão judicial que expressamente a reconheça, o que não ocorreu em momento anterior ao reconhecimento judicial constante da decisão ora agravada”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, “o reconhecimento de que: 2.1 - O prazo de suspensão previsto no art. 40, §2o, da Lei no 6.830/80 ainda não se iniciou; 2.2 A contagem da prescrição intercorrente somente pode ocorrer após decisão judicial específica que reconheça o esgotamento das diligências legais de localização de bens ou do devedor”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A par da configuração ou não da probabilidade do direito do Recorrente, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator